Tribunal: TJSP
Processo: 1004693-17.2023.8.26.0127
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRAJETO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019 - CONVERSÃO EM LEI NÃO EFETIVADA - RESTABELECIMENTO EX TUNC DA EQUIPARAÇÃO DO INFORTÚNIO A ACIDENTE DE TRABALHO - POSIÇÃO EXPRESSAMENTE ASSENTADA PELA TURMA JULGADORA NO CASO EM APREÇO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"No caso concreto o ponto aventado foi expressamente tratado e

Ementa:
ACIDENTÁRIA - ACIDENTE DE TRAJETO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA 905/2019 - CONVERSÃO EM LEI NÃO EFETIVADA - RESTABELECIMENTO EX TUNC DA EQUIPARAÇÃO DO INFORTÚNIO A ACIDENTE DE TRABALHO - POSIÇÃO EXPRESSAMENTE ASSENTADA PELA TURMA JULGADORA NO CASO EM APREÇO - AUSÊNCIA DE VÍCIO PROCESSUAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"No caso concreto o ponto aventado foi expressamente tratado e decidido pela Turma Julgadora seguindo-se a prolação do Acórdão que, de modo claro e manifesto, externou a posição no sentido de se restabelecer a equiparação do acidente in itinere a acidente de trabalho, dada a não conversão da Medida Provisória, que assim não dispunha, em Lei. Não se vislumbra na hipótese nenhum vício processual a impor modificação do desfecho em sede de embargos de declaração".